Tribunal: TJDFT
Processo: 0032662-04.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032662-04.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA GENAL LTDA - ME RECORRIDA: BRASILIA COMERCIO DE APARELHOS DE ANESTESIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALOR DEPOSITADO EM PROCESSO DIVERSO E VINCULADO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ORA EXEQUENDO. JUROS E CORREÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA IMPOSSIBILITADA. FIRMADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se os argumentos recursais confrontam direta e especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida. 2. A leitura dos artigos 304 e 394 do CC e 904, I do CPC não pode ser feita isoladamente, impondo-se a apreciação conjunta dos demais dispositivos legais afetos às peculiaridades do caso em concreto. À luz do artigo 396 do CC, entende-se não estar configurada a permanência da mora na hipótese em que não houver oposição pelo devedor quanto ao levantamento dos valores pelo credor (isto é, quando não houver resistência da parte executada quanto à satisfação do crédito exequendo desde que, frise-se, já se encontrar o crédito devidamente garantido pelo depósito judicial). 3. O regime do depósito judicial, no qual a instituição financeira é incumbida dos juros e correção monetária, não se aplica, em regra, à penhora no rosto dos autos em razão desta caracterizar, a princípio, mera expectativa de direito, caso em que o devedor permanece responsável pelos juros da mora e correção. 4. Contudo, quando a penhora no rosto dos autos de processo diverso já estiver garantida por valores depositados judicialmente, entende-se que o regime dos encargos aplicados sobre o valor vinculado à penhora deve ser o mesmo conferido ao depósito judicial. 5. Ausente contrato de serviços advocatícios firmado pela parte patrocinada, mas apenas por terceiro estranho à lide, resta inviabilizado o pleito de reserva de honorários contratuais. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 304 e 394, ambos do Código Civil, e 904, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, além de a instituição financeira depositária ser responsável quanto aos juros e correções oficiais sobre valor depositado, persiste a responsabilidade concorrente do devedor pela mora, devendo pagar a diferença condizente aos encargos da mora conforme os critérios definidos no título executivo até a liberação do valor depositado ao credor. Nesse sentido, aponta divergência pretoriana com julgado da Corte Superior. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Leonardo H. Thompson Flores (OAB/GO 24.718) e Julio Cezar Bezerra (OAB/RJ 134.700). A recorrida postula, ainda, a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 304 e 394, ambos do CCB, e 904, inciso I, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações relativas à parte recorrente e à recorrida sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Leonardo H. Thompson Flores (OAB/GO 24.718) e Julio Cezar Bezerra (OAB/RJ 134.700). No tocante ao pedido de condenação em honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015